Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-45.2018.8.11.0046
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000801-45.2018.8.11.0046
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO LOPES GUERREIRO - CPF: 119.975.839-68 (JUIZO RECORRENTE), GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES - CPF: 968.346.411-49 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES - CPF: 968.346.411-49 (ADVOGADO), JOAO LOPES GUERREIRO - CPF: 119.975.839-68 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO CNH - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

“Em razão da inobservância do artigo 5o, LV, da Constituição Federal, nos autos do processo administrativo, resta evidente a ofensa ao direito líquido e certo, pelo que, se torna desarrazoado a recusa em proceder à renovação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante.” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00016835820158110004665132016 MT, Relator: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 08/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2018)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1000801-45.2018.8.11.0046 impetrado por
JOÃO LOPES GUERREIRO
contra ato praticado pelo
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
, objetivando a concessão da segurança para restabelecer o direito de dirigir do Impetrante.

A sentença revisada concedeu a segurança para determinar ao Impetrado que se abstenha de promover a suspensão da CNH do Impetrante, bem como para determinar que haja a devida devolução do prazo, para que possa exercer seu direito de defesa no processo administrativo no 0167/2016/GCCNH/DETRAN/MT.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes, conforme certidão no id. 79456361

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (id. 86511962).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar ao Impetrado que se abstenha de promover a suspensão da CNH do Impetrante, bem como para determinar que haja a devida devolução do prazo, para que possa exercer seu direito de defesa no processo administrativo no 0167/2016/GCCNH/DETRAN/MT.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, ratifico a liminar (ID: 27994262) e, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida no sentido de determinar a IMEDIATA suspensão da aplicabilidade da penalidade imposta ao Impetrante, qual seja a suspensão do direito de dirigir, bem como, para determinar que haja a devida devolução do prazo administrativo, para que possa exercer seu direito de defesa, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.”

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

É sabido que a penalidade de suspensão do direito de dirigir pode ser imposta em determinadas situações, conforme exposto no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259;

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

In casu
, o impetrante relata que não foi lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo no 0167/2016/GCCNH/DETRAN/MT que suspendeu a sua CNH.

Nesse sentido é claro o disposto no artigo 265 do Código de trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo,
assegurado ao infrator amplo direito de defesa.
(destaquei)”

Insta consignar que não há nos autos qualquer indicação de que a parte impetrante fora notificada para apresentar defesa no processo administrativo, culminando a suspensão do seu direito de dirigir.

Nesse diapasão, a Constituição Federal em seu artigo 5o, LV, dispõe que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CLONA – RENOVAÇÃO DE CNH – DUPLICIDADE DE PRONTUÁRIO GERAL – PGU – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Em razão da inobservância do artigo 5o, LV, da Constituição Federal, nos autos do processo administrativo, resta evidente a ofensa ao direito líquido e certo, pelo que, se torna desarrazoado a recusa em proceder à renovação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00016835820158110004665132016 MT, Relator: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 08/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2018)

Com essas considerações, consigno que resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo do impetrante, de consequência, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021